Tribunal: STF
Processo: Rcl 79618
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIXADA SOB O TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL E DE OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO EXPROPRIANTE, EM SEDE DE EXECUÇÃO DO PRECATÓRIO, EM QUE DETERMINADA A ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS PARÂMETROS ATINENTES AOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS À JURISPRUDÊNCIA ATUAL DESTE STF SOBRE A MATÉRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE, MALGRADO TENHA TRANSITADO EM JULGADO, PODE TER OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATÓRIOS REAJUSTADOS, A FIM DE MANTER CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STF. ACÓRDÃO RECLAMADO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 1.170 E 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMAS VINCULANTES QUE ASSENTAM QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO NA QUAL SE FIXAM ÍNDICES DE JUROS OU CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO OU DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE DO STF QUE RECONHEÇA A CONSTITUCIONALIDADE OU MODIFIQUE A FORMA DE CÁLCULO DESSES ENCARGOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.